Tribunal: TJMT
Processo: 1008234-42.2023.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008234-42.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTAS APLICADAS PELO PROCON – REGULARIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR DAS MULTAS – PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente os Embargos à Execução Fiscal.

2. O Apelante alega nulidade dos processos administrativos, ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades, e a desproporção das multas aplicadas.

3. A controvérsia reside em saber se as multas impostas pelo PROCON/MT observam os princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório, motivação, proporcionalidade e razoabilidade.

4. As decisões administrativas proferidas pelo PROCON, desde que motivadas e observados os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, gozam de presunção de legitimidade.

5. O controle judicial do processo administrativo restringe-se à análise de sua legalidade, sendo vedado adentrar no mérito das decisões.

6. Verificada a desproporcionalidade no valor da multa administrativa, é cabível sua redução para adequá-la aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

7. Recurso parcialmente provido.

RELATÓRIO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Juízo Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 de Cuiabá, que julgou improcedentes os Embargos à Execução Fiscal nº 1008234-42.2023.811.0041, opostos pela recorrente.

A sentença recorrida manteve a validade dos processos administrativos conduzidos pelo PROCON/MT, que resultaram nas multas, rejeitando a alegação de nulidade por ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e motivação, além de considerar legítima a cobrança.

Nas razões de apelação, a recorrente sustenta, em síntese:

(i) a nulidade dos processos administrativos, apontando falta de motivação adequada nas decisões do PROCON/MT;

(ii) a ausência de prática de infrações que justificassem as penalidades;

(iii) a desproporcionalidade das multas aplicadas, que violam os princípios da proporcionalidade e razoabilidade;

(iv) alternativamente, pleiteia a redução dos valores das multas.

Sem contrarrazões.

Dispensada a manifestação da Procuradoria Geral da Justiça, ante a ausência de interesse público que justifique a sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

A análise recursal deve se restringir à regularidade do processo administrativo sancionador que culminou na emissão das CDAs, bem como à proporcionalidade das multas aplicadas.

Destaco que o PROCON integra o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, possuindo competência para a aplicação de sanções, a teor do que dispõe o art. 3, X do Decreto nº. 2.181/1997:

Art. 3º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor.

Neste espeque, estabelece o artigo 4º, III do supracitado dispositivo legal:

Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo.

Destarte, ao apreciar os atos da Administração Pública deve o Poder Judiciário observar se foram seguidas todas as formalidades legais, restando evidente que todo ato decisório depende de fundamentação plausível de acordo com o caso concreto, conforme princípio da motivação.

Neste ponto, é necessário dispor que, a prática de o Poder Judiciário analisar novamente o feito administrativo, a afastar a conclusão alcançada nos respectivos autos por discordância da fundamentação, ou de questões relativas ao mérito administrativo é estritamente vedada.

O princípio da separação dos poderes seria claramente violado se houvesse a interferência no feito, pois a relativização dos argumentos dispostos pelo Julgador Administrativo possui autonomia bem como se deu por meio da exposição de fundamentação respaldada na legislação e jurisprudência pátria.

A atuação do Poder Judiciário, nestes casos, limita-se a observância do respeito aos princípios resguardados pela Constituição Federal, ou seja, cabe observar se houve respeito aos princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório, ampla defesa, razoabilidade, proporcionalidade etc.

Nesta toada, veja-se a jurisprudência deste Sodalício acerca do tema:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA APLICADA PELO PROCON – PRETENSÃO DE INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS LEGAIS – MINORAÇÃO DA MULTA APLICADA – NÃO CABIMENTO – OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal. A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.
É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
(N.U 0002858-73.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 7/6/2021, publicado no DJE 15/6/2021).

No caso, a apelante alega a ausência de fundamentação clara nas decisões administrativas, o que teria prejudicado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. O exame dos autos, contudo, revela que foram oportunizadas manifestações em todas as fases procedimentais, tendo a recorrente apresentado defesa e recursos administrativos. Ademais, a decisão que culminou na aplicação das multas encontra-se devidamente motivada, expondo de forma clara os fundamentos jurídicos e fáticos que embasam a sanção.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o controle jurisdicional sobre atos administrativos deve limitar-se à análise de sua legalidade, vedada a incursão no mérito administrativo (STJ, RMS 26.589/PR).

Assim, não há vício que justifique a nulidade do processo administrativo.

Acerca do valor da multa aplicada, tem-se que o montante da penalidade é limitado pelo art. 57, parágrafo único, do CDC, que dispõe:

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Vale esclarecer que a execução fiscal tem por objeto 5 (cinco) CDA’s, oriundas de autuações do PROCON Estadual: . 2022721291, 2022716540, 2022716545, 2022716538, 2022716544 extraída dos processos administrativos n. 0116015313, 51001001180001020, 51001001170022932 51001001180000236 e 51001001170027652, no valor total de R$569.529,11 (quinhentos e sessenta e nove mil quinhentos e vinte e nove reais e onze centavos), atualizados até novembro/2022.

Conforme consta dos autos, as multas administrativas que deram origem às referidas CDAs foram impostas à Embargante em decorrência de reclamação formulada pelos consumidores:

1. Maria Cardoso Soares, em razão da adesão ao projeto ‘’ENERGIA SOLIDÁRIA’’ (doc. 03); MULTA R$35.000,00.

2. Maria Aparecida, em razão de suposta cobrança indevida na fatura de 12/2017, no valor de R$ 2.256,20 (doc. 04); MULTA R$60.000,00.

3. Thamires Thamara Feliciano de Cristo, em razão de suposta cobrança indevida na fatura de 01/2017, no valor de R$ 295,00 (doc. 05); MULTA R$63.000,00.

4. Vandineia Farias de Albuquerque, em razão de suposta cobrança indevida na fatura de 12/2017, no valor de R$ 246,77 (doc. 06); MULTA R$80.000,00.

5. Valquiria Ramos Moreira Alves, em razão de suposta cobrança indevida referente a fatura de 05/2017, no valor de R$ 282,89 (doc. 07); MULTA R$56.000,00.

Destarte, é certo que, para a fixação da cominação de uma sanção, também possui a função de coibir a prática reiteradamente da injusta cometida pela Empresa, além de outros elementos que se levam em consideração para sua fixação de modo que o montante deve levar em consideração o caráter punitivo e pedagógico buscando evitar reincidências.

Todavia, considerando as peculiaridades do caso, a par dos objetos das reclamações, entendo que os valores fixados em R$ 35.000,00; R$ 60.000,00, R$ 63.000,00; R$ 80.000,00 e R$ 56.000,00, fogem aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e apresenta-se exacerbado.

No caso, a desproporção entre os valores das multas e as infrações alegadas transparece claramente dos autos. Por exemplo, em um dos processos administrativos (PA nº 51001001180000236), uma multa de R$80.000,00 (oitenta mil reais) foi aplicada em relação a uma cobrança contestada de R$246,77, (duzentos e quarenta e seis reais e setenta e sete centavos) resultando em um montante superior a 324 vezes o valor da reclamação.

É certo, que as práticas de infrações devem ser combatidas sendo que não pode ser relativizada, ou ignorada, independentemente da peculiaridade, entretanto, ao observar os pontos apresentados, verifica-se a exorbitância da medida.

Assim, sopesando tais critérios e já considerando as peculiaridades do caso, especialmente o objeto da reclamação, tenho que os valores arbitrados mostra-se exacerbado, devendo ser reduzido, nos seguintes termos:

Multa originalmente fixada em R$ 35.000,00 → Reduzida para R$10.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 60.000,00 → Reduzida para R$20.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 63.000,00 → Reduzida para R$5.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 80.000,00 → Reduzida para R$5.000,00;

Multa originalmente fixada em R$ 56.000,00 → Reduzida para R$6.000,00.

Com efeito, o
quantum
fixado certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desestímulo à repetição da conduta ilícita.

Inverto o ônus da sucumbência, fixando-o de forma escalonada, no percentual no mínimo previstos no §3º, do art. 85, do CPC, a considerar o proveito econômico obtido.

Posto isso, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para julgar,

parcialmente, procedente os embargos à execução, tão somente para reduzir o valor da multa nos termos supracitado, fixando o termo inicial para a incidência de atualização monetária pela taxa Selic (EC n. 113/2021) será o trânsito em julgado do v. acórdão que reduziu a multa aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025